Tribunal: STF
Processo: Rcl 89314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por G3 Polaris Serviços Eirelli, em 7.1.2026, contra a seguinte decisão da Ministra Relatora do Processo n. 0001412-56.2022.5.05.0122, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“D E C I S Ã O 
I - PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 
A reclamada, por meio da petição de ID 554d9bb, protocolada em 1/7/2025, requer a suspensão do processo com base na decisão do STF sobre ‘pejotização’ (ARE 1532603, Tema 1389). No entanto, verifico que o caso em análise trata de relação de emprego com pessoa física, já reconhecida, e não se enquadra no tema da ‘pejotização’, que envolve trabalhadores autônomos ou pessoa jurídica.
II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 
(...)
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 2-4e-doc. 9).

2. A reclamante afirma que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista, na qual foi reconhecido vínculo de trabalho. Todavia “a relação jurídica mantida entre as partes jamais configurou um contrato de trabalho. O beneficiário, na qualidade de técnico de edificação, prestou serviços de forma autônoma, eventual e sem qualquer tipo de subordinação jurídica, mediante contrato verbal de natureza cível. A sua atuação era pautada pela autonomia na execução dos serviços, sem cumprimento de horários ou ordens diretas do Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que o ato reclamado está fundamentado na “ausência de um contrato escrito de natureza civil” o que afastaria a aplicação do Tema 1.395 da repercussão geral  (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão reclamada representa um claro descumprimento da autoridade deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da Ação Trabalhista nº 0001412-56.2022.5.05.0122 em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Candeias – Bahia, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 4, e-doc. 1).

Pede “ao final, a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389)” (fl. 5, e-doc. 1).

3. Em 9.1.2026, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal requisitou informações à autoridade reclamada, sendo prestados os seguintes esclarecimentos:
“Em 01/12/2022 PABLO IVO ALBUQUERQUE DE SOUZA DO NASCIMENTO apresentou RECLAMAÇÃO TRABALHISTA contra G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, expondo fatos a se concluir pela existência de contrato de trabalho entre as partes, reivindicando pagamentos relacionados a descumprimento de potenciais obrigações resultantes da legislação aplicável aos contratos daquela natureza:
(...)
Por meio da contestação apresentada oportunamente ID 9b2dd5f, 17/07/2023 a reclamada G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, argumentou que o trabalho prestado se desenvolvera de modo eventual, concluindo pela inexistência de contrato de trabalho entre as partes:
(...)
Em 21/09/2023 foi realizada audiência de instrução, onde fora colhida prova testemunhal apresentada pela parte autora. 
Não parece exagero registrar que a parte ré, a quem incumbia o ônus da prova quanto ao fato modificativo alegado, não apresentou documento com a contestação e nem testemunhas, de forma a se desonerar da sua obrigação processual. 
Em 20/12/2023 foi proferida sentença de mérito, em 01/03/2024 sentença sobre embargos de declaração e em 24/11/2024 acórdão que substituiu a sentença de primeiro grau. 
A irresignação apresentada contra o v. acórdão por meio de Recurso de Revista e consequente Agravo de Instrumento foi rejeitada por meio da decisão monocrática sob Id 3fc6c66e em 03/10/2025. 
Em 01/07/2025 a demandada titular da Reclamação Constitucional, sob a apreciação apresentou requerimento para suspensão do feito, circunstância examinada pela ministra do TST, com o seguinte fundamento:
(...)
No entanto, verifico que o caso em análise trata de relação de emprego com pessoa física, já reconhecida, e não se enquadra no tema da ‘pejotização’, que envolve trabalhadores autônomos ou pessoa jurídica.
(...)
Ao nosso sentir, respeitosamente, não ocorreu violação ao sistema de precedentes, nem desobediência a ordem da Corte Superior, em vista da suspensão dos processos se encontrarem relacionadas às demandas, onde há contratação de pessoas jurídicas, para prestação de serviços, por meio do próprio ‘empresário’ - Pejotização – quando a matéria discutida nos apresentes autos, diz respeito, na origem da defesa, com relação a exceção configurada pela existência de eventualidade na prestação de serviços, cuja tese não resultou demonstrada pela parte ré” (fls. 3-5, e-doc. 16).

4. Em vista dos autos, a Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer cuja ementa é a seguinte:
“RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603 (TEMA Nº 1389). QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL SEM ESTRITA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 18).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

6. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 
 
8. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:
 “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.
Decido.
Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
Seguindo essa mesma orientação, confira-se:
‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.
Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).

9. Na espécie, na petição inicial da reclamação trabalhista da origem, a parte autora assinalou:
“O reclamante foi contratado pela reclamada em março de 2020 para a função de técnico de edificação, sendo desligado da empresa em fevereiro de 2022. 
A despeito de possuir todos os requisitos legais para a configuração do vínculo empregatício, a reclamada não assinou sua CTPS, não pagou as verbas rescisórias e tampouco recolheu FGTS. A remuneração era no valor total mensal de R$ 3.400,00, sendo R$ 1.200,00 pago até dia 20 e o valor de R$ 2.200,00 pago até o 5° dia útil do mês. 
O reclamante cumpria jornada de trabalho das 07:00 às 18:00, segunda a sexta. E aos sábados laborava das 07:30 às 16h. Ou seja, sempre ultrapassando as 8 horas diárias e as 44 horas semanais. Porém a reclamada nunca lhe pagou as horas extras devidas. Sempre usufruiu de 1 hora de intervalo intrajornada. 
O reclamante sempre trabalhou com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, cumprindo assim, todas as exigências art. 3° da CLT, jamais obteve a parte autora registro em sua CTPS, descumprindo assim, a reclamada, com a exigência trazida pelo art. 29 do Diploma Legal Consolidado.
Durante todo o vínculo, objeto da presente relação processual, o Reclamante esteve subordinado a prepostos da Reclamada, deles recebendo ordens, instruções e cobranças, sem qualquer distinção. 
As Reclamadas jamais apresentaram à Reclamante minuta de Contrato de Trabalho para assinatura, apesar de insistentes cobranças por parte da Reclamante” (fl. 5, e-doc. 4, grifos nossos). 

Na petição inicial da presente reclamação, a empresa reclamante confirma cuidar-se de contratação meramente verbal (fl. 3), corroborando a alegação do beneficiário de ausência de formalidade no contrato. Pelas informações prestadas pela autoridade reclamada depreende-se não se tratar, no caso, de controvérsia na qual se discuta fraude na contratação civil de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo, a atrair o sobrestamento do Tema 1.389, como afirma a reclamante.

10. Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG. Portanto, não há cogitar-se de descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 83.508-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).
“RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade da ação, dada a suposta existência de contrato verbal. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a inexistência de contratação formal de prestação de serviços, quer de forma autônoma ou por via de pessoa jurídica, bem como a ausência de discussão sobre fraude a contrato formalmente firmado entre as partes, a mera alegação da parte agravante de que a relação em discussão fundamentou-se em contrato verbal não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 80.920, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).
“DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025, grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

11. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:

“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora